Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE. INAPTIDÃO DE CNPJ. LIBERAÇÃO DE COTAS. VALOR A SER CALCULADO À ÉPOCA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO. VALORES NÃO ATUALIZADOS. ONUS DA PROVA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A parte autora comprovou o fato constitutivo do seu direito ao demonstrar que, no ato do encerramento da sua conta corrente por inaptidão de CNPJ, foram bloqueados os valores das cotas do Fundo de Investimentos Vale 3 Ações adquiridos junto à instituição bancária e, após, pagas a destempo e sem atualização monetária (art. 373, I, do CPC).
2. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.